Tribunal: STJ
Processo: 5089119-67.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895802 - GO(2025/0109357-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A.
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - GO030401
EMBARGADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 2d3bef4c-9734-451b-83cb-ae98c4118ea8

Documento eletrônico VDA56523720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 2d3bef4c-9734-451b-83cb-ae98c4118ea8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895802 - GO(2025/0109357-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A.
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - GO030401
EMBARGADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela WESTWING COMÉRCIO
VAREJISTA S.A, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça, que não conheceu do agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do
aresto (fl. 833):
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA
REFUTADA
DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
Documento eletrônico VDA55950064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:14
Código de Controle do Documento: 8c08dcdf-d6a8-48b7-961a-6dc6b1402da6

". (AgInt no
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da
inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932,
". (AgInt no
rel. Min.
III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Marco Aurélio Bellizze,Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
Em seus embargos de declaração, às fls. 843-846, a parte embargante sustenta que:
O v. acórdão embargado incorre em omissão e contradição ao concluir que o
agravo interno não teria impugnado especificamente a decisão monocrática da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque a razão de decidir
adotada na decisão monocrática foi precisamente a de que o agravo em
recurso especial não teria impugnado, de forma específica, o fundamento
referente à incidência da
quanto à “
Súmula 7/STJ
eventual ofensa aos demais
”, motivo pelo qual foi aplicada, por analogia, a
dispositivos apontados
Súmula 182/STJ.
O agravo interno, por sua vez, foi interposto exatamente para infirmar essa
conclusão, sustentando que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao
afirmar a ausência de impugnação específica, pois o AREsp continha tópico
próprio destinado a afastar a incidência da
com a demonstração
Súmula 7/STJ,
de que a controvérsia devolvida ao STJ era de direito, e não de reexame fático-
probatório.
Nessa perspectiva, o agravo interno não se limitou, propriamente, a rediscutir
o mérito do recurso especial, mas atacou a própria premissa adotada pela
Presidência, qual seja, a de inexistência de impugnação específica no AREsp.
(...)
Em outras palavras, o acórdão embargado não enfrentou o argumento de que o
agravo interno tinha objeto processual bem delimitado: mostrar que a
Presidência afirmou inexistente uma impugnação que, segundo a recorrente,
constava efetivamente da peça anterior. Essa omissão é relevante, porque recai
sobre argumento apto, em tese, a infirmar a conclusão adotada, atraindo a
incidência dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. (fls. 844-845,
)
sic
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 854-858.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que não conheceu do agravo interno, observa-se
que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com o exame
Documento eletrônico VDA55950064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:14
Código de Controle do Documento: 8c08dcdf-d6a8-48b7-961a-6dc6b1402da6

dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios acima
mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 834-836):
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 779-780, fundou-se na
aplicabilidade do enunciado 182 da Súmula desta Casa, tendo em vista a parte
recorrente não ter refutado o fundamento da decisão de segundo grau que
inadmitiu seu recurso especial, qual seja, da incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ, diante da impossibilidade de reexame de fatos e provas na
instância especial.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente limitou-se a reprisar
fragmentos de sua petição de agravo em recurso especial, sem, no entanto,
refutar concretamente a incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ, e sem
demonstrar, de que modo e por intermédio de quais razões jurídicas teria
obedecido a regularidade formal e o princípio da dialeticidade por ocasião da
interposição do seu agravo em recurso especial.
Desse modo, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida
no âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica,
detalhada, concreta e pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os
efeitos no mundo jurídico.
(...)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)
Documento eletrônico VDA55950064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:14
Código de Controle do Documento: 8c08dcdf-d6a8-48b7-961a-6dc6b1402da6

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos,
não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de
embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
Documento eletrônico VDA55950064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:14
Código de Controle do Documento: 8c08dcdf-d6a8-48b7-961a-6dc6b1402da6

declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
. A propósito:
in casu
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE
INCORPORADOS
QUINTOS/DÉCIMOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS,
Segunda Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos,
.
quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do
.
pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:14
Código de Controle do Documento: 8c08dcdf-d6a8-48b7-961a-6dc6b1402da6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.895.802 / GO
Número Registro: 2025/0109357-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
508911967 50891196720218090051
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A.
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - GO030401
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A.
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - GO030401
EMBARGADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
TERMO
Documento eletrônico VDA56499861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:42:52
Código de Controle do Documento: 2a895474-e51e-4651-b0b5-3ae9f0f9f975

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56499861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:42:52
Código de Controle do Documento: 2a895474-e51e-4651-b0b5-3ae9f0f9f975